Tribunal: TJDFT
Processo: 0750674-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA CNIB. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DISSOCIADA DA FINALIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. FACULDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA A INCLUSÃO VIA ADMINISTRATIVA.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é um sistema criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, que tem por finalidade integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens determinadas por magistrados e autoridades administrativas, mas não a busca de bens de devedores.
2. No caso concreto, a exequente/agravante busca localizar bens imóveis suficientes para garantir a efetividade da execução. Contudo, o sistema CNIB não possui essa finalidade, pois apenas registra a indisponibilidade de bens imóveis, além de integrar e disponibilizar tais ordens aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários.
3. Ressalte-se que, em momento algum, foi decretada a indisponibilidade de bens da parte executada/agravada no feito original, fato que motivaria a sua inscrição no sistema pleiteado. De igual modo, não foi demonstrada a situação de dilapidação patrimonial da executada com o fito de frustrar a execução.
4. Por fim, cumpre destacar que o acesso à base de dados do CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer o acesso pretendido diretamente por meio de cartório extrajudicial, a seu critério, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.